Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFINIDA IMPENHORABILIDADE DO VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS BLOQUEADO EM CONTA-POUPANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de ter sido expedido alvará de levantamento do valor considerado impenhorável por decisão deste tribunal (R$ 6.896,29) na data de 15/02/2023, verifica-se que o mesmo montante (R$ 6.896,29) foi novamente bloqueado em 07/03/2023, em razão de consulta ao Sisbajud na modalidade “teimosinha” realizada nessa data, após a transferência para o agravante, de maneira que o valor voltou a ficar indisponível, conforme comprovado pelo extrato bancário de 16/03/2023.
2. Decisão que merece reforma para que se observe o que decidido no AI n. 0704692-63.2022.8.07.0000, que definiu a impenhorabilidade do valor inferior a 40 salários-mínimos bloqueado da conta-poupança do agravante junto ao Banco BRB.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.